Tribunal: TJDFT
Processo: 0736349-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI N.o 13.654/2018. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DESLOCAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de inovação legislativa em favor do sentenciado após o trânsito em julgado da sentença, a dosimetria da pena deverá ser refeita por completo pelo Juízo das Execuções, estabelecendo-se como limite para a nova dosimetria a totalidade da pena anteriormente imposta, de forma a se evitar a reformatio in pejus.
2. Nesses termos, não há reforma em prejuízo do réu quando da alteração de circunstâncias nas etapas de fixação da pena, desde que limitada ao total da sanção aplicada na sentença, como no presente caso, em que, uma vez afastada por lei a causa de aumento referente ao emprego de arma, referida circunstância foi utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime na pena-base.
3. O aumento de 09 (nove) meses na pena-base, correspondente à fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário, efetuado pelo Juízo de Execução, não se mostrou desproporcional.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença do Juízo das Execuções que promoveu a redução da pena, de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, para 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, com decote da causa de aumento de pena consistente no emprego de arma, então constante do inciso I do §2o do artigo 157 do Código Penal, circunstância considerada para majoração da pena-base.